Tribunal: STF
Processo: ARE 722969
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-12-11
Data de publicação: 2012-12-11

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Alegação de cerceamento de defesa, ante a não realização de prova pericial. Discussão de índole infraconstitucional. Precedente: ARE-RG 639.228 (Tema n. 424). 3. Tarifa de água e esgoto. Critério utilizado para cobrança de esgoto baseado no consumo de água. Controvérsia decidida com base nos decretos 21.123/83 e 41.446/96, do Estado de São Paulo. Incidência do Enunciado 280 da Súmula do STF. 4. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.